Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735675-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADOLFO PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLÍCIA CIVIL LTDA contra decisão proferida pela Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706074-02.2020.8.07.0020, reduziu a multa cominatória por descumprimento de decisãojudicial e desconstituiu a penhora efetivada sobre o imóvel indicado. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que a multa cominatória está adstrita ao instituto da coisa julgada, não podendo ser redimensionada de ofício a qualquer tempo, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10) Defende a nulidade da desconstituição da penhora efetivada sobre o Apartamento 202, do Edifício Boulevard, em Águas Claras/DF, considerando que o inventariante foi regularmente intimado e foi acompanhada de laudo de avaliação. Não só isso, mas o espólio reconheceu a dívida e a validade da constrição, limitando-se a solicitar perícia para reavaliar o bem. Destaca que a mera alegação de pedido de alienação do bem no inventário não afasta a realidade registral nem autoriza a supressão de garantia legítima, sob pena de afronta à segurança jurídica e à efetividade da execução fundada em título judicial. Pontua que a retirada da constrição judicial gera situação de difícil alienação do bem, haja vista que o imóvel ainda está registrado em nome da Cooperativa, mas há autorização de venda do imóvel no processo de inventário, onde a agravante sequer figura como parte. Repisa que, registrado no nome da cooperativa, sem o cumprimento da obrigação imposta nos autos de origem, não é possível que o imóvel seja alienado em outros autos, sem a autorização da agravante. Assinala que, diferente do delineado pelo juízo agravado, a determinação de alienação no bojo do inventário, além de juridicamente inviável, contraria a realidade registral, considerando que o imóvel não integra o acervo hereditário e não foi objeto de regular transferência ao espólio. Assevera que a manutenção da penhora garante a efetividade da execução e a satisfação do crédito devido à cooperativa agravante, sem prejuízo de que eventual saldo remanescente, após a alienação, seja destinado ao espólio. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para manter (i) a multa cominatória no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme fixado na sentença já transitada em julgado; (ii) a penhora do imóvel apontado. Preparo devidamente recolhido no ID 75483301. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 75479392, tem o seguinte teor: Chamo o feito a ordem. Como se denota no id. 84037488, a parte ré foi condenada a proceder à escrituração e registro, para seu nome, do apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard- Águas Claras/DF, no prazo máximo de 20 dias corridos da intimação pessoal, conforme súmula 410 do STJ, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por enquanto, à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da autora. Ao id. 159603273 foi recebido o cumprimento da obrigação de fazer. A decisão de id. 172047971 aplicou a multa fixada pela sentença da quantia de R$ 300.000,00 via SISBAJUD. Foi efetivada a penhora pelo sistema Sisbajud (penhora "on line"), no valor de R$ 520,50 (id. 176149415). Face o agravo de instrumento no 0746495-89.2023.8.07.0000, a decisão de id. 208691338 determinou a renovação da intimação pessoal do executado, na pessoa do respectivo representante legal, para comprovar o cumprimento da obrigação fixada na sentença e o desbloqueio dos valores constritos. Considerando a inércia da parte executada, foi determinada a remessa dos autos à contadoria para elaboração de cálculo do valor devido a título de multa por inadimplência da obrigação de fazer. (id. 226285670) Cálculo no id. 227521005 no valor de R$500.000,00. Deferido o pedido de penhora (id. 229634200), esta foi efetivada no id. 235002799. Decido. Sabe-se que as astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isso implique enriquecimento ilícito do credor. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual. Assim, com fulcro no 814, parágrafo único do CPC, reduzo a multa fixada de forma proporcional e compatível com a obrigação, ou seja, para o valor de R$ 20.000,00. Nesse contexto, também não há que se falar em penhora do imóvel descrito na petição de id. 229474823, pois é objeto do presente cumprimento de sentença e há pedido de alienação feito no bojo dos autos de inventário no 0024901- 04.2016.8.07.0001. Forte nessas considerações, determino o seguinte: 1. Torno sem efeito a decisão de id. 229634200; 2. Desconstitua-se a penhora efetivada no id. 235002799 sobre o apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard- Águas Claras/DF; 3. Efetue o bloqueio via SISBAJUD do valor de R$ 20.000,00; 4. Comunique-se a presente decisão ao juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, autos no 0706074-02.2020.8.07.0020; 5. Intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Insurge-se a agravante contra a decisão que firmou o entendimento no sentido de que a decisão que comina astreintes não preclui e as reduziu, por se mostrarem excessivas. A multa cominatória, também denominada de astreintes, encontra previsão legal no Código de Processo Civil e corresponde a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda à finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. Assim, as astreintes não possuem caráter punitivo, mas, sim, inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte obrigada, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Atende, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Transcreve-se: Art. 537. (...). § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Acrescente-se, no que se refere ao valor da multa cominatória, que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 706, firmou a tese no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Assim, nada obsta sejam as astreintes cominadas, alteradas ou suprimidas posteriormente, inclusive de ofício, conforme disposição legal e jurisprudencial. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.AFASTAMENTO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. TEMA 706 DO STJ. CABIMENTO.PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...) 3. O c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 706, fixou: “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.” Destarte, dada a natureza do débito executado, é possível, em cumprimento de sentença, a análise da sua adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Na situação em exame, embora não se discuta a necessidade de proteção do bem jurídico máximo, entendo que a multa fixada se mostra desproporcional, sobretudo se comparada aos valores fixados por esta Corte de Justiça em casos análogos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1869391, 0701977-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTEÇA FAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A decisão que fixa a multa cominatória é passível de cumprimento provisório. Todavia, o levantamento dos valores bloqueados somente é possível após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa (art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 706, firmou a tese de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. Assim, não procede a alegação dos exequentes/agravantes no sentido de que houve o trânsito em julgado da decisão de segunda instância que condenou o agravado ao pagamento da multa cominatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1853217, 0706660-60.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) Na hipótese, verifica-se que a multa diária inicialmente foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da autora. Considerando a inércia da parte executada, foi arbitrada a multa por inadimplência da obrigação de fazer no seu patamar máximo. Com efeito, o patamar máximo das astreintes no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se revela elevado tendo em vista as especificidades da causa que consiste em uma obrigação de fazer, o que impõe a sua redução para se coadunar ao critério da razoabilidade, evitando o enriquecimento indevido da parte agravante e, por outro lado, mantendo a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Assim, diferente da tese delineada pela agravante no sentido de que não se mostra possível a redução da multa cominatória, por configurar direito adquirido do credor da obrigação, forçosa a manutenção da decisão que a limitou ao patamar de R$ 20.000,00(vinte mil reais), haja vista que, além de não configurar decisão surpresa, a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada. Sob esse cenário, não se mostra devida a penhora do apartamento 202, localizado na Rua 08 Norte, lotes 4,6 e 8, bloca A do Edifício Boulevard- Águas Claras/DF, requerida no bojo do cumprimento de sentença tão somente com o objetivo de satisfazer o débito exequendo correlato à multa cominatória. Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 28 de agosto de 2025 09:32:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador